Tribunal: STF
Processo: HC 225630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. habeas Corpus. Crime de latrocínio. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ANO DE 2014. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ (AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO). FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime latrocínio tentado à pena de 19 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A parte impetrante requer a “concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja reconhecida a nulidade do julgamento do apelo, que se dá em razão da sua condição de indefeso, implicando, dessa forma, na desconstituição do título condenatório definitivo existente em desfavor do paciente”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual.



7. Ainda do ponto de vista processual, tal como deixou consignado o STJ, “o Tribunal a quo não debateu a nulidade aventada”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



9. O STJ assentou que “as circunstâncias do caso indicam que a defesa constituída pelo paciente antes do julgamento da apelação defensiva concorreu para a ocorrência da nulidade que se pretende o reconhecimento na presente impetração - a advogada constituída pelo paciente substabeleceu após renunciar ao mandato, e o defensor indicado no substabelecimento compareceu na sessão de julgamento da apelação, tendo, inclusive, realizado sustentação oral (informação obtida em consulta aos autos da apelação criminal na origem) -, circunstância essa que, por si só, obsta a declaração de nulidade almejada, não só por força da previsão contida no art. 565 do Código de Processo Penal, mas também considerando a ausência de prejuízo concreto”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator